Tribunal: TJMT
Processo: 1013954-52.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO E REACOMODAÇÃO COM ALTERAÇÃO DE TRECHOS. NOVO GASTO COM HOSPEDAGEM DURANTE O TRÂNSITO. HOTEL COM CONDIÇÕES INFERIORES A INFORMADA PELA AGÊNCIA DE TURISMO, NO DESTINO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFUNDE-SE COM O MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OCORRIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada recorrido, a título de danos morais.
2. Preliminar. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.
3. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
4. No caso, as recorrentes intermediaram a aquisição de pacote turístico - passagem aérea, entre o consumidor e a empresa aérea, bem como o hotel -, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsáveis solidárias por eventuais falhas na prestação do serviço.
5. Comprovado o cancelamento do voo com ausência de notificação dentro do prazo de 72 horas (i) e, após a reacomodação em outro voo, houve a necessidade de novos gastos (ii) com hospedagem para os recorridos esperarem o voo de conexão, assim como, no local de destino, as condições inferiores do hotel escolhido (iii), resta configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, gera obrigação de indenização a todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento em indenizar.
6. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua manutenção pelos fatos ocorridos com os recorridos.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DOS REIS JUNIOR - CPF: 024.943.541-10 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 829.131.101-34 (RECORRENTE), JULIANA APARECIDA DE TOLEDO - CPF: 051.177.829-50 (RECORRENTE), EVERTON DA SILVA CANDIDO - CPF: 002.832.411-01 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020